Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste excesso de execução quando comprovada a regularidade dos valores executados.
2. Negou-se provimento ao apelo.